Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0715796-18.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem as informações devidas no prazo legal, conforme art. 7o, inciso I da Lei 12016/2009. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator